Tribunal: STF
Processo: Pet 15489
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição mediante a qual Leandro Cardoso, por meio de seu advogado, vem requerer:

 “a) O recebimento e processamento da presente petição simples como expediente de terceiro interessado, determinando-se sua autuação/registro e, ato contínuo, a identificação do Ministro Relator e da unidade responsável pelo feito que ensejou a ordem RENAJUD vinculada ao veículo placa RJP1A38, Renavam 01236531717, chassi WBATA610XL9C95037; b) Que seja prestada ciência formal ao patrono do Peticionante acerca dos seguintes itens: i) do número correto e validado do processo (caso haja divergência de formatação), (ii) da classe processual, partes, Relatoria, e (iii) do status de sigilo, esclarecendo-se a extensão do sigilo e as condições para habilitação/acesso do advogado, ao menos na parte pertinente à constrição do bem, viabilizando o pleno exercício de direitos do terceiro; c) Tutela De Urgência. Que seja determinado o imediato desbloqueio/levantamento da restrição RENAJUD de circulação incidente sobre o veículo do Peticionante, expedindo-se, para tanto, a ordem necessária (via sistema e/ou por ofício) ao DETRAN/SP/SENATRAN, com urgência, relativamente ao registro do veículo BMW X5, placa RJP1A38; d) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que a apreciação meritória deva ocorrer no âmbito do feito originário, requer-se que a presente petição seja imediatamente encaminhada ao Ministro Relator competente, com apreciação prioritária do pedido liminar, diante da natureza restritiva (circulação) e do risco de dano contínuo ao terceiro; e) A juntada e consideração dos documentos anexos, em especial os comprovantes do veículo e da restrição RENAJUD indicada como originária do STF; f) Por fim, requer que todas as comunicações/intimações sejam realizadas em nome exclusivo do advogado EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA 13.179, sob pena de nulidade. g) Dá-se ao presente, para fins meramente fiscais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por se tratar de providência de natureza eminentemente instrumental/urgente”.  

Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:

“Em atendimento ao R. Despacho datado de 24/2/2026 (ID:86a2d21a), informamos a Vossa Excelência o que se segue.
Trata-se de petição apresentada por LEANDRO CARDOSO, terceiro interessado, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual(is) processo(s) em seu desfavor em tramitação no Supremo Tribunal Federal, bem como a habilitação de seu patrono.
Requer, ainda, o imediato desbloqueio/levantamento da restrição RENAJUD de circulação, relativamente ao registro do veículo BMW X5, placa RJP1A38.
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa pelo nome do requerente, nos sistemas informatizados desta Corte, não tendo sido localizados processos em tramitação, à exceção da presente Petição. 
Quanto as origens informadas, retornam os seguintes feitos: PET 15605, PET 15588, PET 15590, PET 15589, PET 15551, PET 15383, PET 15306, PET 15305, PET 15282, PET 15254, PET 15250, 15242, 15241, 15227, 15226, 15216 e 15211, de Relatoria do Ministro André Mendonça, AR 3206 de Relatoria do Ministro Flávio Dino e MS 40695, Relatoria do Ministro Cristiano Zanin. 
Os espelhos das pesquisas realizadas seguem anexo. 
Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos”.

Verifica-se que o pedido foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação dos tombos de registro dos procedimentos e processos que tramitam sem restrição de publicidade ou classificados em sigilo 01 (segredo de justiça) relacionados com os números de origem indicados.

Nesses termos, nada remanesce a prover.

Ciência à defesa do requerente, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

 Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente